Tribunal: TJMT
Processo: 0002092-35.2017.8.11.0078
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002092-35.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO CERQUEIRA - CPF: 863.425.689-87 (APELANTE), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO POR DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA PARA EXONERAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por dano ambiental, impondo condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo devido a desmatamento em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o desmatamento ilegal configura dano moral coletivo indenizável; e (
ii
) a regularização ambiental posterior à degradação é suficiente para afastar a condenação por danos morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundada no risco integral, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal, sendo prescindível a comprovação de dolo ou culpa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida que a regularização ambiental não exonera o infrator da obrigação de reparar danos morais coletivos, visto que o caráter difuso dos direitos ambientais transcende a esfera individual e impõe tutela coletiva.

5. O dano moral coletivo se justifica pelo impacto ambiental e pela violação de direitos fundamentais, servindo a condenação como medida punitiva e pedagógica para desestimular práticas lesivas ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A regularização ambiental de área desmatada não afasta a obrigação de indenizar por dano moral coletivo, tendo em vista o caráter difuso dos direitos ambientais e o princípio da responsabilidade objetiva.
"

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.057.274/RS,
Relª
.
Minª
.
Eliana Calmon, j. 01.12.2009; STJ,
REsp
1.269.494/MG,
Relª
.
Minª
.
Eliana Calmon, j. 24.09.2013;
REsp
1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Ben
jamin, j. 03.09.2009
;
STJ
,
REsp
1.989.778/MT,
Relª
.
Minª
.

Assusete
Magalhães, j. 19.09.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto
por

RENATO CERQUEIRA

contra a sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de

Sapezal
–MT
, que, nos autos da a
ção

civil
pública
n.º

0002092-35.2017.8.11.0078
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLIC
O DO ESTADO DE MATO GROSSO (ora apelado)
,
julgou parcialmente
procedentes
os pedidos contidos na inicial,
condenando a parte requerida (ora apelante)
ao pagamento de
R$ 29.200,70 (vinte e nove mil e duzentos rea
is e setenta centavos) a título de dano moral
coletivo, com incidência de juros de mora de 1% ao mês
.
a partir da citação
,
e correção monetária pelo INPC, a pa
rtir do arbitramento, sendo o valor destinado
ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Sapezal, instituído pela Lei Municipal 1.101/
20
14.

A parte requerida foi condenada, também, ao pagamento das custas processuais.

Inconformado
,
RENATO CERQUEIRA
interpôs recurso de apelação registrado no
Id.
209864719
. Em síntese, almeja
a reforma da sentença para que seja afastada a
condenação ao pagamento de dano moral
coletivo,
a
rgumentando que o acordo homologado em juízo, que previu a regularização ambiental da área degradada, seria suficiente para afastar a condenação por danos morais coletivos, visto que tal regularização foi reconhecida pelo próprio autor coletivo e pelo órgão ambiental estadual.

As c
ontrarrazões
do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
stão no
Id.
209864722
.
Em síntese, reforça o acerto do pronunciamento j
urisdicional impugnado, sobretudo quanto à

possibilidade de condenação em dano moral coletivo nas hipóteses de degradação ambiental. Nesses termos, requer o não provimento do presente apelo.

A d. Procura
doria-Geral de Justiça
se
manifestou

pelo provimento do apelo
, nos termos do parecer contido no
Id.
221207678
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado
,
c
uida-se de recurso de apelação interposto por
RENATO CERQUEIRA

contra a sentença
proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Sapezal
–MT
nos autos da a
ção

civil
pública
n.º
0002092-35.2017.8.11.0078
,
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLIC
O DO ESTADO DE MATO GROSSO (ora apelado)
.

Dos autos, e
xtrai-se
que
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuiz
ou ação civil pública contra

RENATO CERQUEIRA
,
visando à
responsabilização civi
l pelo dano ambienta
l
causado
no imóvel rural denominado

Fazenda Cerqueira, localizado no m
unicípio de
Sapezal
–MT
,
consubstanciado no
desmatamento
a corte raso de
239 hectares
de área que deveria ser preservada como reserva legal, ocorrido entre os anos de 2003 e 2004.

O
d. Juízo
a quo

proferiu
sentença julgando parcialmente
procedentes
os pedidos contidos na inicial,
condenando a parte requerida (ora apelante)
ao pagamento de
R$ 29.200,70 (vinte e nove mil e duzentos rea
is e setenta centavos) a título de dano moral
coletivo, com incidência de juros de mora de 1% ao mês
,
a partir da citação
,
e correção monetária pelo INPC, a pa
rtir do arbitramento, sendo o valor destinado
ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Sapezal, instituído pela Lei Municipal 1.101/
20
14, bem assim ao pagamento das
custas processuais.

No entanto, o apelante busca a reforma da s
entença para que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, argumentando que
o acordo homologado em juízo, que previu a regularização ambiental da área degradada, seria suficiente para afastar a condenação por danos morais coletivos,
visto que tal regularização foi reconhecida
pelo próprio autor coletivo e pelo órgão ambiental estadual
.

C
om essas considerações passo à análise da insurgência
recursal
.

A questão em discussão consiste em saber: (i)
se
o desmatamento ilegal configura
dano moral coletivo indenizável; e (
i
i
)

se
a
regularização ambiental posterior à degradação é suficiente para afastar a condenaç
ão por danos morais coletivos.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização
desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §

3º do art. 225 da C
onstituição Federal e
stabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim,
as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o ca
ráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

Segundo a Lei
6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo §

1º do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[
g.n
.
]

Nesses termos,
cumpre destacar que a responsabilidade por dano ambiental no ordenamento jurídico brasileiro é objetiva, conforme estabelecido pelo artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, sendo prescindível a demonstração de culpa ou dolo por parte do infrator. Basta
a
existência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano para que
surja o dever de reparação.

Já o
dano moral
encontra
previsão constitucional no rol dos direitos fundamentais, conforme o disposto nos incisos V e X do art. 5º da Constituição
Federal, a saber:

“Art. 5º.
[...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X -
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
.

Com o escopo de
tutelar os direitos difusos ou coletivos, o legislador ordinário
promoveu alteração n
o
caput
do art. 1º da Lei 7.347/1985 (L
ei da
Ação C
ivil
P
ública) para
,
também
,
incluir o dano moral coletivo. Vejamos:

“Art. 1º.
Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados:

I -
ao
meio-ambiente
;

II-
ao
consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV -
a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo
”
.
[
g.n
.]

Conforme
o Superior Tribunal de Justiça
,

“
O dano moral coletivo, assim entendido o que é
transindividual
e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos
"
(STJ,
REsp
1.057.274/RS,
Rel
ª
.
Min
ª
. Eliana Calmon, j. 1º.12.
2009
).

E
nunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil
preleciona
:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitima
dos para propor ações coletivas
”
.

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante de que,
para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado”
,
visto que
“o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(
STJ,
REsp
1.269.494/MG,
Rel
ª
.

Min
ª
.
Eliana Calmon
,
Segunda Turma
,
j. 24.09.2013
).

Nesse sentido,
há precedentes no Superior Tribunal de Justiça
reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos
autos, enseja dano moral. A propósito:
“Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(
REsp
1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009
).
Adotando a mesma orientação:
REsp
1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012.

No caso, a conduta transgressora da parte apela
nte
se reveste de relevância e gravidade para a coletividade, ensejadora da responsabilidade por dano moral coletivo ambiental, po
is
durante a instrução do feito

conclui-se que a parte apelante
praticou
des
matamento a corte
raso de
29,2007
hectares de área de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, ocorrido nos anos de 2003 a
2004 no imóvel rural denominado Fazenda
C
erqueira, localizado
no município de Sapezal
-
MT.

Tal ação configura violação grave ao patrimônio ambiental, afetando não apenas o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade
à preservação do meio ambiente,
impacta
ndo
diretamente a bi
odiversidade, a qualidade do ar e
os recursos hídricos, evidenciando a seriedade e a extensão dos danos causados.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar recurso especial proveniente de processo deste e. Tribunal de Justiça
, pronunciou-se
de maneira elucidativa em caso similar ao do presente recurso
. Vejamos:

“AMBIENTAL E CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoa
nte o acórdão recorrido, houve ‘
exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região
amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente
’
.
Constatando esses fatos, o Tribunal
a quo

reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.
”
(
STJ,
REsp

1.989.778/MT,
Rel
ª
.
Min
ª.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j
. 19.09.
2023
).
[
g.n
.]

É imperioso destacar que
, a
inda que o apelante tenha
, em momento ulterior, promovido a
regulariza
ção d
a área por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Projeto de Regularização Ambiental (PRA), tais medidas não são suficientes para afastar a condenação por danos morais coletivos. A regularização ambiental
, conquanto imprescindível,
não ex
onera
o infrator da obrigação de indenizar pelos danos causados, especialmente quando
os danos em questão lesam
interesses difusos e coletivos, como
no
caso do meio ambiente.

O dano moral coletivo, nesse
aspecto, não se limita à
compensação dos
danos sofridos pela coletividade,
mas incorpora um caráter punitivo e pedagógico
, destinado a desestimular a reiteração de condutas lesivas ao meio ambiente. A reparação integral do dano ambiental,
conforme estabelecido no
artigo 225,
caput
, da Constituição Federal,
ultrapassa a simples recomposição material do meio ambiente, englobando também a compensação pelos danos morais perpetrados contra a sociedade.

Portanto, diante dos atos praticados pela parte apelante e do impacto na coletividade, torna-se imperativa a manutenção da sentença pela condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão
reafirma o compromisso
inalienável
com a proteção ambiental e
com
o respeito aos direitos difusos da sociedade.

Diante do
exposto e
considerando a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
apelação
interposto por

RENATO CERQUEIRA
,
mantendo inalterado
o pronunciamento judicial

recorrido
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024